Tribunal: TJSP
Processo: 2151621-49.2019.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Expurgos Inflacionários / Planos Econômicos
Órgão julgador: João Batista Vilhena
Órgão colegiado: 17a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-07-09
Data de publicação: 2020-07-09

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – Matérias deduzidas no recurso que foram analisadas em decisão anterior à agravada, contra a qual já se insurgiu o agravante – Impossibilidade de reedição de temas para nova apreciação, diante da preclusão sobre eles operada.

Agravo não conhecido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000519555
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2151621-49.2019.8.26.0000, da Comarca de Limeira, em que é agravante BANCO DO
BRASIL S/A, é agravado JULIANA HAFLIGER RIBEIRO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 17a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Não conheceram do
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores AFONSO BRÁZ
(Presidente sem voto), SOUZA LOPES E IRINEU FAVA.
São Paulo, 9 de julho de 2020.
JOÃO BATISTA VILHENA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2151621-49.2019.8.26.0000 - Limeira 2/2
AGRAVANTE: BANCO DO BRASIL S/A
AGRAVADO: JULIANA HAFLIGER RIBEIRO
VOTO no 133.700
EMENTA
AGRAVO DE INSTRUMENTO
Matérias deduzidas no
recurso que foram analisadas em decisão anterior à agravada,
contra a qual já se insurgiu o agravante Impossibilidade de
reedição de temas para nova apreciação, diante da preclusão
sobre eles operada.
Agravo não conhecido.
Trata-se de agravo de instrumento interposto contra a decisão que
determinou a expedição de mandado de levantamento de depósito judicial.
Sustenta o agravante, em síntese: ilegitimidade ativa; prescrição; ser
necessária a liquidação de sentença; que o marco inicial dos juros de mora deve ser a
intimação para pagamento; que a correção monetária somente pode incidir pelos índices da
caderneta de poupança; descabimento dos juros remuneratórios.
É O RELATÓRIO.
De plano, verifica-se que, de fato, os temas abordados nas razões recursais
foram objeto de análise em decisão anterior à agravada, que julgou a defesa apresentada
pelo executado, e contra a qual insurgiu-se o executado através do agravo de instrumento n.
2250705-91.2017.8.26.0000.
Ora, ao apresentar o agravante aludidos temas neste recurso, o faz para
reeditar matérias que já receberam solução, não podendo agora o agravante pretender
retroceder no tempo para ver sua pretensão, oportuna e regularmente afastada, reapreciada,
pelo simples fato que sobreveio sobre o tema decidido, preclusão.
Nesses termos, NÃO CONHEÇO do agravo.
JOÃO BATISTA VILHENA
Relator